Tribunal: TJMT
Processo: 1057534-93.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057534-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ODEMILSON ANTONIO PULQUERIO - CPF: 040.500.831-75 (RECORRENTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

Hipótese em que não houve a demonstração do pedido de cancelamento dos serviços, motivo por que se impõe o julgamento de improcedência.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, em síntese, aduz que a empresa confessa que houve o pedido de cancelamento e que há provas juntadas nesse sentido (gravação).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1057534-93.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ODEMILSON ANTONIO PULQUERIO

Polo Passivo

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

- Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166 do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a insurgência da empresa, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, tendo em vista o artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

O móvel recursal consiste em examinar a legalidade das cobranças decorrente do vínculo jurídico existente entre as partes, bem como se há o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“A despeito de o consumidor afirmar que solicitou o cancelamento do serviço,
não informou, ao menos, o número do protocolo de atendimento ou algum outro documento fornecido pela empresa demandada, tampouco especificou a data e/ou mês que realizou aludido pedido, a fim de comprovar a sua assertiva
.

Assim sendo, não se desincumbindo o demandante do seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.

[...]” (g.n.)

É incontroversa a existência de relação jurídica entre a parte as partes. A par disso, em incursão da causa de pedir e as provas produzidas, não vinga a pretensão recursal, conforme passo a explicar.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nesse agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor” (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

Embora a parte autora/recorrente aduza que solicitou o cancelamento dos serviços, não há nos autos a comprovação acerca da solicitação de cancelamento.

Demais disso, diversamente do alegado no recurso, não consta a juntada de qualquer áudio a amparar suas alegações, além do fato de que a empresa, no decorrer da peça de defesa, assevera veementemente que não houve pedido de cancelamento do serviço, mas tão somente pedido de mudança de endereço.

Essas provas são adstritas ao fato constitutivo do direito e não podem ser transferidas ao réu, ou seja, a premissa lógico-fática é a negativa de falha na prestação do serviço, que constitui um fato negativo, mimetizado em prova diabólica ou impossível (art. 373, § 2º, CPC).

No mesmo assinalam julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO – NÃO VERIFICAÇÃO – PEDIDO DE CANCELAMENTO QUE TERIA SIDO REALIZADO EM FEVEREIRO/2016 – DEMANDA AJUIZADA EM ABRIL/2018 – PAGAMENTO MENSAL DO SERVIÇO REALIZADO REGULARMENTE POR MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

No caso, a parte requerida aduz que houve a cobrança indevida pelo serviço de linha telefônica mesmo após o cancelamento, no entanto, não há nos autos nada que demonstre, ainda que minimamente, o pedido de cancelamento.

Além disso, sem qualquer oposição, após o período que teria solicitado o encerramento (fevereiro/2016), ainda realizou o pagamento mensal das faturas durante 24 (vinte e quatro) meses, não sendo crível que durante todo esse período tenha pago por um serviço não prestado.

Desse modo, não restando demonstrado, efetivamente, o pedido de cancelamento da linha telefônica e considerando a aceitação tácita do serviço prestado com o pagamento mensal continuado, mostra-se indevida a devolução dos valores e não há que se falar em indenização por dano moral.

(TJ-MT, N.U 1004584-41.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGA COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS - COBRANÇA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em comento, mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. In casu, as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

(TR-MT, N.U 1007762-58.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO PELO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente MOISES RONDON DA SILVA postula pela declaração de inexigibilidade de débito e condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida efetuada após o pedido de cancelamento do serviço que culminou na inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito.

2. Ausência de comprovação acerca da solicitação do pedido de cancelamento do serviço de telefonia por parte do consumidor, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Narra o consumidor que em 2016 solicitou o cancelamento do serviço que possuía junto a empresa de telefonia, no entanto em abril/2017 fora surpreendido com negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Analisando os autos nota-se que em 29/05/2016 houve “desativação”, a qual voltou a ocorrer em 16/04/2017.

5. O consumidor alega que cancelou o serviço no ano de 2016, no entanto não trouxe maiores esclarecimentos, como data, número de protocolo ou gravação telefônica. Fato que chama a atenção é que após o número constar como “desativado” em 29/05/2016, há faturas emitidas e pagas pelo consumidor posterior ao fato, o que leva a crer que permaneceu utilizando dos serviços após 29/05/2016, tanto é que a fatura com vencimento em dezembro/2016 foi adimplida em janeiro/2017. Nesse contexto, não é crível que alguém que não utilizava dos serviços mantinha o adimplemento das faturas emitidas. Ademais, não há nenhuma evidência do pedido de cancelamento.

6. Em sua defesa a empresa de telefonia alega que a linha foi desativada definitivamente em abril/2017 em razão de saldo em aberto superior a 90 (noventa) dias, que coaduna com as provas colacionadas na exordial de adimplemento até o mês de dezembro/2016.

7. Não restando comprovado nos autos o pedido de cancelamento do serviço por parte do consumidor, bem como o adimplemento das suas obrigações contratuais, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação, a rigor, era medida impositiva.

8. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatioin pejus.

9. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1037665-52.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Desse modo, ausente, efetivamente, a prova do pedido de cancelamento do vínculo, não há reconhecer a ilegalidade das cobranças oriundas do exercício regular de direito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
A ELE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024